Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILDIADE. ATENUNANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SUMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, em consonância com o estado de flagrante delito em que o réu foi apreendido, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto tentado.
2. Considerando que a execução do crime já estava em sua fase final e o réu prestes de se evadir do local com o bem furtado, a diminuição pela modalidade tentada deve ser aplicada em grau mínimo, de 1/3 (um terço).
3. Se o juízo de origem deixou de considerar a atenuante da menoridade relativa, uma vez que ao tempo do crime o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, contudo, em obediência à súmula 231 do STJ, não se aplica a redução da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.